Tribunal: STF
Processo: ACO 2847
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Por meio da petição nº 54.301/2023 (e-Doc. nº 105), o Estado de Minas Gerais alegou que a ACO nº 2.847/DF foi julgada procedente, tendo sido a União condenada “ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, qual seja R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)” (grifo no original). Disse que, na apreciação do agravo regimental interposto pela União, o Tribunal negou provimento ao recurso, condenou ela (então agravante) “ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa e majorou o valor monetário dos honorários em 10% (dez por cento)”. Consignou ter havido o trânsito em julgado.



    Apontou que não houve o pagamento espontâneo da verba, motivo pelo qual propôs o presente cumprimento de sentença.



    Sustentou que “o valor da dívida, referente a verba honorária sucumbencial, na presente data é de R$ 144.661,29 (cento e quarenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e um reais e vinte e nove centavos)”. Asseverou, ainda, que “[o]s valores a título de multa e honorários recursais correspondem a R$ 14.466,13 (quatorze mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e treze centavos, cada uma das respectivas parcelas”. Em seguida, afirmou que “[o] montante devido, portanto, corresponde a R$ 173.593,55 (cento e setenta e três mil, quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos)”.



    Requereu o Estado de Minas Gerais, em sede de cumprimento de sentença:



    “a) a intimação da União, na pessoa de seu representante judicial, por meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do art. 535 do CPC; e 



    b) não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, pugna pela expedição de: 



    i) Requisição de Pequeno Valor, para pagamento da multa devida ao Estado de Minas Gerais; e



    ii) Precatório de Natureza Alimentar, nos termos da Súmula Vinculante n.º 47, do STF, para pagamento dos honorários sucumbenciais e recursais, devidos aos membros da Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais”.



    Na sequência, verificando trata-se de execução contra Fazenda Pública, determinei que a União fosse intimada nos termos do art. 535 do CPC.



    Mediante a petição nº 75.263/2023 (e-Doc nº 111), a União expressamente informou que “não se opõe aos cálculos apresentados pelo Estado de Minas Gerais”. Em continuidade, ressaltou a necessidade de, “ao se proceder ao pagamento das quantias executadas, seja observada a diferenciação de titularidade de cada uma das verbas cujo pagamento é requerido”.



    Afirmou que os honorários advocatícios de sucumbência, os quais excedem o limite máximo da União para o pagamento em Requisição de Pequeno Valor (RPV), são de titularidade dos advogados públicos. Quanto à multa processual, alegou que ela deve ser destinada ao Estado de Minas Gerais.



    Nessa toada, requereu a União que prossiga a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais nos termos do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC. E, exclusivamente em relação ao valor da multa processual, requereu o prosseguimento da execução nos termos do inciso II do § 3º do art. 535 do CPC.



    Decido.



    Verifica-se, em primeiro lugar, que a União, por meio da petição nº 75.263/2023 (e-Doc nº 111), não se opôs aos cálculos apresentados pelo Estado de Minas Gerais mediante a petição nº 54.301/2023 (e-Doc. nº 105).



    Em segundo lugar, constata-se que tanto o Estado de Minas Gerais (vide pedido b, I e II, constante da petição nº 54.301/2023, e-Doc. nº 105) como a União (vide pedido constante petição nº 75.263/2023) concordam com o prosseguimento da execução dos honorários advocatícios sucumbenciais (incluindo os honorários advocatícios recursais) nos termos do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC (precatório) e com o prosseguimento da execução nos termos do inciso II do § 3º do art. 535 do CPC exclusivamente em relação ao valor da multa processual.



    Insta recordar que, por meio da petição nº 54.301/2023, e-Doc. nº 105, o Estado de Minas Gerais indicou que o valor corrigido relativo aos honorários advocatícios sobre o valor da causa é de R$ 144.661,29, atualizado até maio de 2023 (vide e-Doc nº 106), e o valor corrigido atinente aos honorários recursais (art. 85, §11, do CPC) é de R$ 14.466,13, totalizando R$ 159.127,42. Já o valor corrigido relativo à multa é de R$ 14.466,13.



    Ante o exposto, o pagamento do valor de R$ 159.127,42 (cento e cinquenta e nove mil, cento e vinte e sete reais e quarenta e dois centavos), atualizado até maio de 2023, relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais (inclusive os honorários advocatícios recursais) devidos aos membros da Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais, deverá ser satisfeito por meio de precatório, nos termos do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC; e o pagamento do valor de R$ 14.466,13 (quatorze mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e treze centavos), atualizado até maio de 2023, relativo à multa devida ao Estado de Minas Gerais, deverá ser satisfeito por meio de requisição de pequeno valor, nos termos do inciso II do § 3º do art. 535 do CPC.



    Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à Presidência da Corte para as providências de sua alçada.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente